Tribunal: TJMT
Processo: 1032962-08.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032962-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), DONISETE MICHEL BITTENCOURT - CPF: 513.634.881-04 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DELCI BEAL MARTELLI - EPP - CNPJ: 03.295.067/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCI BEAL MARTELLI - EPP - CNPJ: 03.295.067/0001-99 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DONISETE MICHEL BITTENCOURT - CPF: 513.634.881-04 (AGRAVANTE), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), DELCI BEAL MARTELLI - EPP - CNPJ: 03.295.067/0001-99 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Denunciação da lide. Seguro de responsabilidade civil. Responsabilidade solidária da seguradora. Juros de mora e correção monetária. Consectários legais. Coisa julgada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao sanar erro material, determinou a atualização do limite da cobertura securitária mediante correção monetária pelo INPC desde a contratação e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da seguradora denunciada à lide.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o limite da cobertura securitária, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada quando o título executivo reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora, mas não previu expressamente tais encargos.

III.
Razões de decidir

3.
O título executivo reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora, nos termos da Súmula 537 do STJ, afastando a alegação de obrigação meramente regressiva ou de reembolso.

4.
Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais da condenação, de incidência automática, podendo ser incluídos no cumprimento de sentença sem violação à coisa julgada.

5.
A vedação à inclusão de juros remuneratórios não previstos no título executivo não se aplica aos juros moratórios e à correção monetária, por possuírem natureza jurídica distinta.

6.
A decisão recorrida não ampliou os limites da condenação, limitando-se a aplicar os consectários legais decorrentes da mora, observada a cobertura securitária.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso
desprov
ido.

Tese de julgamento
:

“1.
A seguradora denunciada à lide que responde solidariamente pela indenização sujeita-se aos consectários legais da mora.

2. Os juros de mora e a correção monetária podem ser incluídos no cumprimento de sentença, ainda que não previstos expressamente no título executivo, sem ofensa à coisa julgada.

3. A incidência de consectários legais não configura excesso de execução nem ampliação dos limites objetivos da condenação.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 781.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula 537/STJ; Súmula 254/STF; STJ,
AgInt
no REsp 2.073.159/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp 2.209.567/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Turma, j. 03.06.2026; STJ, REsp 1.918.658/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.08.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.316/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
43.936/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 10.06.2014; TJMT, AI n. 1006072-95.2026.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais nº 0029941-50.2004.8.11.0041, movida por
DONISETE MICHEL BITTENCOURT
em face de
DELCI BEAL MARTELLI – EPP
, denunciante da lide à ora agravante.

Na origem, a sentença condenatória (ID 27087602) julgou procedente a denunciação da lide, condenando a seguradora a ressarcir a denunciante Delci Beal Martelli – EPP dos valores a que
esta
fora condenada, até o limite da apólice. O acórdão proferido na apelação (ID 27087620), por unanimidade, reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora, com fundamento na Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, por ter a agravante aceitado a denunciação e contestado o mérito da demanda principal.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, sobreveio decisão determinando o retorno dos autos à contadoria judicial para atualização das coberturas da apólice. Opostos embargos de declaração, o Juízo a quo, na decisão agravada (ID 206136724), acolheu-os parcialmente para sanar erro material, fixando que a atualização das coberturas se desse com aplicação de correção monetária pelo INPC desde a data de assinatura do contrato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da seguradora denunciada à lide.

Inconformada, a seguradora interpôs o presente recurso (ID 316731850), sustentando, em síntese: (i) que o acórdão da apelação teria apenas majorado os danos moral, estético e a pensão, sem condenação solidária expressa; (
ii
) que sua obrigação seria de mero reembolso, de natureza acessória, inexistindo mora de sua parte; (
iii
) que a inclusão de juros de mora no cumprimento de sentença, quando o título executivo teria silenciado a respeito, ofenderia a coisa julgada; e (
iv
) risco de dano grave e de difícil reparação pelo prosseguimento da execução com cálculos majorados. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para afastar a incidência dos juros de mora sobre o capital segurado.

A liminar foi parcialmente deferida (ID 317434398), suspendendo o cumprimento de sentença exclusivamente quanto à incidência de juros moratórios sobre o limite da apólice.

Por falha de cadastramento processual, a parte agravada Delci Beal Martelli – EPP figurou inicialmente como mera terceira interessada, não tendo sido intimada para apresentar contrarrazões, ausentes conforme certidão de ID 324132360.

Em sessão de 03/03/2026, esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao recurso (acórdão de ID 351622360), para afastar a incidência de juros de mora sobre o capital segurado, mantendo-se apenas a correção monetária.

Irresignada, Delci Beal Martelli – EPP opôs embargos de declaração com efeitos infringentes (ID 357393379), arguindo nulidade absoluta por ausência de intimação para contrarrazoar o agravo, requerendo sua habilitação como parte agravada e a reabertura do prazo recursal.

Em sessão de 19/05/2026, esta Câmara, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração (ID 364664380), para anular o acórdão de 03/03/2026, determinar a retificação do polo passivo, com habilitação dos patronos da embargante, e reabrir o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Devidamente intimada, Delci Beal Martelli – EPP apresentou contrarrazões (ID 375172374), pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o acórdão da apelação já reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora com fundamento na Súmula 537 do STJ, de modo que os juros de mora e a correção monetária constituiriam mera consequência legal dessa condenação, consectários acessórios que podem ser incluídos na fase de cumprimento de sentença independentemente de previsão expressa no título executivo, sem ofensa à coisa julgada.

Preparo recursal recolhido (ID 317175360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA

A controvérsia recursal cinge-se a saber se a determinação de incidência de juros de mora e correção monetária sobre as coberturas da apólice de seguro, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada formada pela sentença e pelo acórdão proferido na apelação, os quais constituem o título executivo judicial, e, em caso negativo, qual o termo inicial desses encargos.

Da leitura do acórdão da apelação, depreende-se que a Câmara julgadora, à unanimidade, reconheceu expressamente que a agravante, na qualidade de seguradora denunciada à lide que aceitou a denunciação e contestou o mérito da demanda principal, responde direta e solidariamente com o segurado pelo pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice, em estrita aplicação da Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” (Súmula 537/STJ)

Não procede, portanto, a alegação recursal de que a obrigação da agravante seria de mera natureza secundária ou de reembolso. Reconhecida a responsabilidade solidária no próprio título exequendo, a seguradora tornou-se litisconsorte passiva, sujeita, como qualquer devedor solidário que resiste à pretensão, aos consectários legais da mora, dentre os quais avultam os juros moratórios e a correção monetária.

DA NATUREZA ACESSÓRIA E PROCESSUAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Dispõe a Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal que "incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação". Isso porque os juros de mora e a correção monetária não constituem parcelas autônomas da condenação nem inovação do título executivo, mas consectários legais da obrigação principal, de incidência automática, destinados a compensar a mora do devedor e a preservar o valor real da moeda.

Em razão dessa natureza acessória e de ordem pública, sua incidência independe de pedido expresso ou de previsão específica no título judicial, podendo ser incluídos na fase de liquidação e cumprimento de sentença. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão.

(STJ,
AgInt
no REsp 2.073.159/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.11.2023)

No mesmo sentido:

Esta Corte Superior de Justiça firmou a compreensão no sentido de que "os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. (
AgInt
no REsp n. 2.209.567/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026.)

Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial de que ‘os juros moratórios são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que o seu exame de ofício pelo juiz, incluindo tal verba já na fase de cumprimento de sentença, não implica nulidade ou violação à coisa julgada

(REsp 1.918.658/TO, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 19/8/2021).” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2.522.316/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.04.2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que:

“Os juros de mora e a correção monetária constituem
matériade
ordem pública e consectários legais de incidência cogente, que integram o pedido de forma implícita e podem ser fixados de ofício em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento de sentença, sem que isso configure julgamento extra ou ultra petita”
(TJMT, AI n. 1006072-95.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 29/04/2026)
.

Também não prospera a invocação do precedente anteriormente utilizado por esta Câmara para afastar a incidência dos juros de mora. Embora aquele julgado realmente vedasse a inclusão, na fase de liquidação, de encargos não previstos no título executivo, tratava especificamente de juros remuneratórios capitalizados, cuja natureza jurídica é distinta da dos juros moratórios.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalva expressamente essa distinção ao afirmar que a vedação não alcança a correção monetária e os juros de mora, por constituírem consectários legais da condenação:

A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que a inclusão, em fase de liquidação, de juros remuneratórios não expressamente fixados em sentença ofende a coisa julgada. Essa hipótese é distinta da incorporação nos cálculos da execução da correção monetária e dos juros de mora antes omissos no título exequendo. (STJ,
AgRg
no
AREsp
43.936/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 10.06.2014, citado no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.122.847/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2023)

A hipótese dos autos amolda-se precisamente a essa segunda situação. Discute-se a incidência de juros moratórios e correção monetária, consectários legais da condenação, e não a inclusão de encargos remuneratórios convencionais não contemplados pelo título executivo. Não há, portanto, qualquer ofensa à coisa julgada.

Resta afastar, por fim, a alegação de excesso de execução. A decisão agravada não ampliou a condenação nem modificou os limites objetivos do título executivo. Limitou-se a reconhecer, na fase de cumprimento de sentença, a incidência de consectários legais que decorrem automaticamente da mora da devedora solidária, observados os limites da cobertura securitária. Cumpre registrar, ainda, que, nos termos do art. 781 do Código Civil, a mora da seguradora autoriza que os encargos moratórios incidam mesmo quando impliquem superação do limite da cobertura contratada.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer violação à coisa julgada, à preclusão, ao princípio da fidelidade ao título executivo ou excesso de execução, impondo-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026